Tribunal: STF
Processo: HC 271274
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Habeas corpus. Ato coator imputado ao Tribunal de Justiça Estadual. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento. Art. 102, I, ‘d’ e ‘i’ da Lei Maior. Não conhecimento do writ. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.L.O.M., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exarado nos autos do Agravo de Instrumento nº 2017605-56.2022.8.26.0000 (evento 17).
 
À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à presente impetração dada a manifesta incompetência da Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. 

Cito no mesmo sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTRAVENÇÃO DE JOGOS DE AZAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 
2. À falta de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à impetração dada a manifesta incompetência da Suprema Corte para processamento e julgamento do writ. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (destaquei) (HC 249.256-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2025)

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).
 
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente